Tribunal: TJSP
Processo: 1004772-89.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
seu valor – Deserção afastada – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

DANO MORAL – Responsabilidade civil – Plano de saúde – Agravamento da aflição e da angústia de segurada, portadora de carcinoma metatípico (tumor raro de pele), já fragilizada em razão de sua doença – Reconhecimento – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 15.000,00 – Montante apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1004772-89.2024.8.26.0020; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2025; Data de Registro: 01/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2025

Data de publicação:

01/04/2025

Ementa:
RECURSO – Apelação – Deserção – Recolhimento a menor do preparo – Intimação da recorrente, que complementa seu valor – Deserção afastada – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

DANO MORAL – Responsabilidade civil – Plano de saúde – Agravamento da aflição e da angústia de segurada, portadora de carcinoma metatípico (tumor raro de pele), já fragilizada em razão de sua doença –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Deserção – Recolhimento a menor do preparo – Intimação da recorrente, que complementa seu valor – Deserção afastada – Preliminar rejeitada – Recurso improvido.

DANO MORAL – Responsabilidade civil – Plano de saúde – Agravamento da aflição e da angústia de segurada, portadora de carcinoma metatípico (tumor raro de pele), já fragilizada em razão de sua doença – Reconhecimento – Manutenção do "quantum", fixado em R$ 15.000,00 – Montante apto a atender à dupla finalidade do instituto indenizatório – Recurso improvido.